Tribunal: TJES
Processo: 5006319-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006319-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDO LAURINDO DE SOUZA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5006319-32.2021.8.08.0011

Embargante: Dacasa Financeira S.A.

Embargado: Ivanildo Laurindo de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Dacasa Financeira S.A. contra o acórdão de ID 2947378, que deu parcial provimento a apelação interposta por Ivanildo Laurindo de Souza e reformou a sentença para “
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos embargos à execução
e extinguir o feito executivo aforado pela recorrida, ante a flagrante inexequibilidade do título, condenando-a no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Nas razões de ID 3082688, o embargante alega que o acórdão é omisso acerca de seu requerimento de repetição de indébito previsto no art. 940 do Código Civil no dispositivo da decisão.

Requer o provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
18.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de embargos à execução foi ajuizada pelo apelante em virtude do aforamento de demanda executiva pela recorrida, com vistas a satisfação de dívida já paga pelo executado.

2. Julgamento de procedência parcial da demanda incidental condenando-se a embargada no pagamento de custas e honorários advocatícios que se impõe, pois não comprovada a má-fé da exequente a justificar o pagamento em dobro previsto no art. 940, do CC, extinguindo-se, de consequência, o feito executivo por inexequibilidade do título.

3. Apelação parcialmente provida, sem condenação da recorrida em multa por litigância de má-fé.

O voto condutor salientou tanto em sua fundamentação como no acórdão de forma expressa que a falta de comprovação de má-fé do credor impede o acolhimento do pedido de pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

R
ELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.